Tribunal: TCU
Processo: 012.161/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a adoção de providências necessárias à correção de irregularidades constatadas em contrato celebrado para execução das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Município de Boa Vista/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Renovo Engenharia Ltda em face do Acórdão 627/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à embargante e aos demais interessados, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.